Tribunal: STF
Processo: ARE 1569108
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso em habeas corpus interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 53, p. 1-7) assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE ADIAMENTO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que denegou habeas corpus no qual se alegava nulidade de audiência de instrução realizada sem a presença do réu, devido ao indeferimento de pedido de adiamento. 2. Fato relevante. A audiência de instrução foi remarcada por três vezes a pedido da defesa, sendo a quarta data marcada para 9/5/2023. O pedido de adiamento foi indeferido pelo juízo de origem, que considerou a possibilidade de realização do ato por videoconferência e o princípio da razoável duração do processo. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Amazonas entendeu que a ausência do réu, devidamente representado por defensor, consubstancia nulidade relativa, exigindo demonstração de efetivo prejuízo, o que não foi comprovado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução, em razão de alegada impossibilidade de comparecimento do réu, configura cerceamento de defesa e nulidade do ato processual. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O juízo de origem considerou a possibilidade de realização do ato por videoconferência e a necessidade de garantir a razoável duração do processo, indeferindo o pedido de adiamento. 6. A ausência do réu na audiência, desde que representado por defensor, constitui nulidade relativa, que exige demonstração de prejuízo, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal. 7. A estratégia de solicitar adiamentos sucessivos às vésperas das audiências sugere comportamento procrastinatório, incompatível com os princípios da boa-fé processual e da cooperação entre os sujeitos processuais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A ausência do réu em audiência de instrução, desde que representado por defensor, constitui nulidade relativa, exigindo demonstração de prejuízo. 2. O indeferimento de pedido de adiamento de audiência, quando justificado pela razoável duração do processo e possibilidade de participação por videoconferência, não configura cerceamento de defesa’.” (eDOC 53, p. 1-2; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 61, p. 1-20), porquanto “(...) a decisão guerreada, proferida em última instância pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus, contraria texto expresso do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 73, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “4. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admito.” (eDOC 73, p. 5; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 80, p. 1-21).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 196.732/AM (certidão; eDOC 109, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 73, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente